Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. REALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA. TEMA 1069. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP à sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, excetuada apenas “a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. 1.1. E a questão aqui discutida se situa na exceção – tutela provisória de urgência, que, aliás, restou deferida.

2. Na hipótese dos autos, o médico destaca a realização dos dois procedimentos (abdominoplastia e mamoplastia) na mesma oportunidade. 2.1. Intervenções cirúrgicas implicam riscos de reações adversas no organismo, tanto que exigidos exames prévios a procedimentos operatórios (“risco cirúrgico”), como forma de reduzir, ao máximo, complicações que possam surgir durante ou após uma cirurgia. 2.2. Nesse contexto, não se mostra razoável submeter paciente que passou por cirurgia bariátrica em fevereiro de 2019, com perda de 48kg, a duas cirurgias, duas anestesias gerais, dois pós-operatórios, para realizar abdominoplastia e mamoplastia em ocasiões distintas. Se, para pacientes em condições ditas normais e regulares, os riscos, naturalmente, duplicar-se-iam nessa situação, dúvida razoável não há de que, para paciente pós-bariátrica, duas operações, em momentos diversos, elevariam as chances de insucesso. 2.3. Se tais razões não bastassem para reunião da abdominoplastia e mamoplastia em uma mesma oportunidade, recorde-se que BRADESCO SEGUROS S/A (agravada) autorizou a primeira intervenção; por isto, ilógico que não autorize a segunda, haja vista que ambas são voltadas ao restabelecimento da saúde da agravante.

3. É firme o entendimento no sentido de que retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica, como no caso da agravante que sofreu considerável perda de peso, supera a finalidade meramente estética, mostrando-se, como bem definido pelo profissional médico, necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente.

4. Assim, havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida (realizada cirurgia bariátrica), não é razoável negar realização de cirurgia reparadora de mamas pós-gastroplastia.

5. A determinação de autorização e de custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar a agravada das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.